Tribunal: TCU
Processo: 022.330/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10835/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurado pela Sra. Ana Fabíola de Azevedo Ferreira, Procuradora da República no município de Palmares/PE, sobre indícios de possível sobrepreço nas obras de construção da barragem de Serro Azul no município de Palmares/PE pelo valor total de R$ 334.277.202,18, com recursos do convênio 756109/2011 - Siafi 756109, firmado entre o Ministério da Integração Nacional e o Governo do Estado de Pernambuco, representado pela Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos do Estado de Pernambuco. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 10/11/2016, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos, entre a prolação do Acórdão 2714/2019-TCU-Segunda Câmara , em 16/4/2019 (peça 67), e a instrução da unidade técnica de 21/8/2023 (peça 79); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 79-82). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 022.330/2019-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 010.602/2016-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: José Almir Cirilo (CPF XXX.199.654-XX), Fábio Lins Neto (CPF XXX.582.904-XX), Jano Gomes Teixeira (CPF 0XXX.984.414-XX), José Fernando da Porciúncula (CPF XXX.682.414-XX), Consórcio CMT/Triunfo (CNPJ 14.727.934/0001-34) e outros. 1.3. Unidade: Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos do Estado de Pernambuco. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.